Tribunal: TJES
Processo: 5001576-96.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-96.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDDY WILLAM PRAZERES DE LIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001576-96.2021.8.08.0069

RECORRENTE: EDDY WILLAM PRAZERES DE LIRA

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO DO PRODUTO. CONSUMIDOR QUE NÃO CRIOU EMBARAÇOS PARA O REPARO PROPOSTO PELO FORNECEDOR, MESMO COM AGENDAMENTO PRÉVIO PARA A REFERIDA DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC. PRODUTO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da ré em razão de falha na prestação dos serviços da parte requerida, ora recorrida, diante da constatação de vício oculto em produto vendido pela mesma em mercado local.

Nas razões recursais (ID 4047421), o Recorrente aduz que informou sobre o defeito oculto no momento em que percebeu e detectou o vício no produto e a Recorrida, por sua vez, nada fez, mesmo sendo informada por inúmeras vezes. Ainda, defende que o prazo de 30 dias para sanar o defeito tem seu cômputo a partir do primeiro contato do recorrente com a ré, tendo, portanto, escoado o mesmo. Além disso, aduz que não houve nenhuma comunicação do envio dos profissionais à residência, que só ocorreu depois de meses do contato, e que a ausência de pessoas em sua casa para receber os profissionais não configura impedimento. Por fim, alega a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O artigo 18, CDC, estabelece que, em caso de vício, o produto deve ser encaminhado para conserto e a devida reparação deve se dar em 30 dias. Logo, é evidente que o direito de exigir uma das alternativas, previstas no § 1º do citado dispositivo, não ocorre de forma automática e no momento da constatação do vício pelo consumidor, sendo necessário que este oportunize ao fornecedor o conserto do referido, o que não se verificou no caso dos autos.

Em análise ao conjunto instrutório, o Recorrente não oportunizou a realização do reparo pelo Recorrido, como exige o diploma consumerista, pois resta devidamente comprovado nos autos (ID 4047402, p. 04/05) que não foi possível verificar o suposto defeito no produto por intransigência do consumidor que, mesmo tendo concordado com a data agendada para tanto, ausentou-se de sua residência.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“De acordo com as provas documentais juntadas pelo Réu e não impugnadas pelo autor, constatei que o comerciante buscou por duas vezes comparecer na residência do demandante para fazer uma análise do produto, mas fora obstaculizado por culpa do autor que não se encontrava em seu domicílio.”

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. PEDIDO DE BALCÃO. SOFÁ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA A TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC. PRODUTO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Interesse processual. Restituição da quantia paga ou devolução do produto. Falta interesse processual à parte autora, quando postula a restituição da quantia paga pelo produto com defeito ou a sua devolução, sem que o tenha encaminhado à assistência técnica, possibilitando à ré a resolução do problema, no prazo de 30 dias. Improcedência do pleito que não deve persistir, porquanto à demandante deve ser possibilitado o encaminhamento do bem à assistência técnica, nos termos em que inicialmente oportunizado pela parte demandada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009351891, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUSA DE ENVIO DE APARELHO DE TELEVISÃO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO POSTULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A parte autora narra que adquiriu um aparelho de televisão. Informa que o produto apresentou problemas e que foi exigido o envio para a assistência técnica. 2. Em razão disso, informa que contatou a requerida, a fim de enviar o aparelho à assistência técnica para solucionar o problema, mas que acabou não o remetendo, em virtude das despesas com locomoção que não pôde arcar. 3. Falta interesse processual à parte autora, quando postula a substituição do produto com defeito ou a restituição do valor pago, sem que o tenha encaminhado à assistência técnica, possibilitando à ré a resolução do problema, no prazo de 30 dias. 4. Pedido de remessa à assistência técnica, sem custo de locomoção, que não encontra guarida nos autos, porquanto deve ser desembolsada pelo do demandante, até porque inexiste prova acerca da exorbitância do valor que alega, tampouco da impossibilidade de remessa. 5. Sentença de improcedência reformada, para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito. JULGARAM EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006775985, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 13-12-2017)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)